Tribunal: STF
Processo: ARE 1441541
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado na parte que interessa (fls. 1-2, Doc. 8):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. (…) MÉRITO: MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INFERIORES AO MÍNIMO LEGAL. SALÁRIO MÍNIMO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO (ART. 7º, VII C/C ART. 39, § 3º, DA CF). GARANTIA TAMBÉM PREVISTA EXPRESSAMENTE NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 122/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE). DECISÃO ILEGAL DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. REAJUSTE QUE MERECE SER APLICADO APENAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS COM REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, EXCLUÍDAS AS VANTAGENS DE CARÁTER INDIVIDUAL E AS RELATIVAS À NATUREZA E AO LOCAL DE TRABALHO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12).



    No RE (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, X, c/c art. 39, § 3º; e o art. 7º, IV e VII, da CF/1988.



    Sustenta que a matéria objeto do presente recurso já foi submetida à análise desta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 565.714-RG, Tema 25 (Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial); do RE 570.177-RG, Tema 15 (Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial); do RE 572.921-RG, Tema 141 (O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo); e do RE 603.451-RG, Tema 256 (Complementação de aposentadoria de ex-empregado da FEPASA); bem como foi materializado nos enunciados das Súmulas Vinculante 4 (Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial); 15 (O cálculo de gratificações e outras vantagens de servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo) e 16 (Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público) (fls. 14-15, Doc. 14).



    Assevera que “o Tribunal de Justiça, no acórdão recorrido, embora não tenha sido expresso, afastou-se dessas conclusões e garantiu que o vencimento básico dos servidores estaduais na Administração Direta e Indireta, ativos e inativos, correspondesse ao salário mínimo, de modo que não só indexou-o, como assegurou reajustes automáticos independente de lei específica” (fl. 16, Doc. 14).



    Nessa linha, entende que o acórdão recorrido deve ser reformado pois “a Constituição Federal estabelece a reserva legal da matéria, ao exigir que apenas lei específica deve fixar ou alterar a remuneração dos servidores públicos”. No entanto, “o Governo do Estado, sob o pretexto de cumprir a previsão do art. 54 da Lei Complementar nº 122/94 deferiu a majoração dos vencimentos, em desacordo ao Anexo I da Lei Complementar nº 432/2010 e sem qualquer ato formal” (fl. 17, Doc. 14).



    Afirma que “não há possibilidade de correção automática de vencimento básico sem passar pelo crivo do Poder Legislativo […] Logo, é imprescindível a necessidade de lei específica para definir que o vencimento básico, não sendo possível que uma norma geral prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais (art. 54 da LCE nº 122/94) faça as vezes da lei específica exigida pelo art. 37, X, da CF/88” (fl. 28, Doc. 14).



    Ressalta que “a partir do momento que se autorizou a prática de reajustar o vencimento básico de acordo com o salário mínimo, houve confronto com o entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “a garantia de percepção de salário mínimo conferido ao servidor por força dos arts. 7º, inciso IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal, corresponde à sua remuneração total e não apenas ao vencimento básico, que pode ser inferior ao mínimo”” (fl. 28, Doc. 14).



    Destaca que “a interpretação dada pelo TJRN ao art. 54 da LCE 122/94 promove o reajuste automático da verba remuneratória a índice oficial de atualização federal, ao arrepio da Constituição Federal” (fl. 30, Doc. 14).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para denegar a segurança.



    Em contrarrazões (Doc. 21), sustentou-se, preliminarmente, a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal consistente na ilegitimidade do recorrente. Quanto ao mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido, sustentando que “a manutenção dos benefícios salariais garantidos às categorias profissionais dos recorridos pelo v. Acórdão recorrido representa direito já adquirido (art. 5º, XXXVI, CF), assim como seus valores estão protegidos pelos princípios constitucionais da irredutibilidade salarial e do piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, V, VI, CF)” (fl. 13, Doc. 21).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) a reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 279/STF; (b) é incabível, na via extraordinária, a análise das Súmulas Vinculantes 4, 15 e 16, tendo em vista que súmula não se insere no conceito de “lei federal” nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal; e (c) a análise das teses recursais demanda o reexame de legislação local, incidindo a Súmula 280/STF (Doc. 24).



    No Agravo (Doc. 28), a parte agravante refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à parte recorrente.



    Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO RIO GRANDE DO NORTE em face de ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos do Estado, ao Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças do Estado e ao Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado. 



    Na inicial, os impetrantes apontam como ato ilegal a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (Acórdão n.° 124/2018-TC), proferida no âmbito do Processo n.° 1366/2018-TC, cujo ponto central foi o cálculo do valor do Vencimento Básico pago aos servidores ocupantes do Grupo de Nível Operacional, ativos e inativos, integrantes do quadro de pessoal do Estado do Rio Grande do Norte, tendo considerado que o quantitativo pago atualmente pelo Estado à citada categoria estaria em desacordo com a tabela fixada pela lei que rege a matéria, já que o referido valor vem sendo atualizado de forma automática, com indexação sobre o salário mínimo. 



    O Tribunal de origem concedeu a segurança postulada aos fundamentos de que (a) “a nossa Carta Magna assegura que a menor contraprestação nacional deve ser igual ao salário mínimo, pelo que aos servidores públicos, aprovados em concurso público, resta assegurado o pagamento da remuneração respectiva e em valor compatível com o salário mínimo, sob pena de patente ilegalidade e enriquecimento ilícito da Administração Pública”; e (b) “o reajuste do valor dos vencimentos básicos dos servidores do Grupo de Nível Operacional da LC 432/2010, com base no salário mínimo vigente, encontra previsão legal no (…) Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, segundo o qual o conceito de remuneração, para fins de atendimento ao direito de percepção de remuneração não inferior ao salário mínimo, excluem-se todas as vantagens individuais e as relativas à natureza e ao local de trabalho (artigo 43)”. 



    A respeito da matéria, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, refere-se ao total dos vencimentos, incorrendo em inconstitucionalidade material a legislação local que vincula tal garantia ao vencimento básico. 



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. VENCIMENTO BÁSICO NUNCA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ART. 29, I. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 7º, INC. IV, E 39, § 2º, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 19/98. A decisão recorrida, ao reconhecer a servidor civil estadual direito a vencimento básico nunca inferior ao salário mínimo, com base no art. 29, inciso I, da Constituição do Estado, contrariou orientação desta Corte de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, sendo de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do art. 39, § 2º, (redação original), da mesma Carta, deve ser entendida, neste caso, como alusiva ao total dos vencimentos, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo da Constituição estadual que vincula tal garantia ao vencimento básico. Precedentes: RREE 197.072 e 199.098, do Estado de Santa Catarina. Recurso conhecido e provido para o fim de declarar, "incidenter tantum", inconstitucional o inciso I, art. 29, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e, em conseqüência, reformar o acórdão que o teve por fundamento.” (RE 265.129, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe de 14/11/2002)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 751/GO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 22/05/2019)



    O acórdão recorrido afastou-se desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E, DESDE LOGO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DENEGAR A SEGURANÇA.



    Custas pelos impetrantes. Sem honorários adocatícios.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente